Tribunal: TJES
Processo: 0000101-89.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000101-89.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALDIR LUCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

I
.
A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

II
.
A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.
E
m sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

III
.
A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
pois esta
exige,
entre outras providências,

prévia e comprovada
comunica
ção d
o consumidor, por escrito,
quanto
a
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
do medidor
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
(artigo 129, §7º)
.

IV
.
Aferível restou, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil
.
I
gualmente útil rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual
concluiu-se ter
obr
ad
o
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$
5
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

V
.
Recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000101-89.2020.8.08.0017

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO:
WALDIR LUCAS

JU
Í
Z
A
: DR.
JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se
de
recurso de
apelação interpost
o
em razão da sentença
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por WALDIR LUCAS em desfavor de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/, cujo
decisum

julgou

procedentes
o
s
pleito
s

autorais
para

“
i)
INVALIDAR o débito de R$ 16.242,02 (dezesseis mil duzentos e quarenta e dois mil reais e dois centavos), referente ao consumo no período de 04/10/2015 a 04/10/2018, decorrente da instalação nº 1757387, confirmando-se
a
Decisão de fls.33/33-v;
ii)
CONDENAR a ré ao
ii.a)
ressarcimento de R$ 322,42 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), em sua forma simples, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso;
ii.b)
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação”.

Em razões de apelação, afirmou
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, em suma,
a validade do procedimento administrativo empreendido,
inexistindo falha na prestação do serviço
ou lesão subjetiva a indenizar
.

C
ontrarrazões
pelo
desprovimento do
recurso
.

A
demanda primeva foi ajuizada
visando afastar a cobrança realizada por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

relativamente a consumo de energia elétrica supostamente não faturado em razão de irregularidade (“
violação aos lacres do aferidor, o borne queimado, o disco arranhado e a tampa principal danificada
”). Afirmou-se
que
“o procedimento para substituição do medidor não seguiu as normas estabelecidas pela ANEEL;”.
E mais, que
“houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em 21/01/2020”
e que “
em 10/01/2019 recebeu da ré cobranca no valor de R$ 16.242,02 (dezesseis rnil duzentos e quarenta e dois
m
il reais e dois centavos), referente a suposto consurno irregular no per
í
odo de 04/10/2015 a 04/10/2018, recebendo fatura co
m
vencimento em 09/12/2019
”.

A prova, concebida como instrumento processual destinado a compor o convencimento do juiz acerca dos fatos alegados pelas partes, tem nele não apenas seu destinatário final, dado seu dever de verificar a necessidade da produção das provas indicadas pelas partes, zelando pela economia processual, na esteira do artigo 370 do CPC.

Certo
é que
“se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender que não há necessidade de novas produções de provas e formar o seu juízo de valor com aquilo que entender comprovado no processo, não há que se falar em cerceamento de defesa” (
STJ,
AgInt no AREsp 680.792/CE,
publicado em
20/05/2019).

A
tal ponto, destaco que, na esteira do entendimento já sufragado por este órgão fracionário em diversas oportunidades,
em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e
da
ampla defesa.

A
unilateralidade da conduta da concessionária de energia elétrica, extraída da documentação acostada, não se mostra suficiente para caracterizar qualquer irregularidade cometida por parte do apelado,

cabendo sopesar
tal
vício do proce
dimento
administrativo
em favor do
consumidor
.

Especialmente diante d
o Termo de Ocorrência e Inspeção – T
OI
acostado
, bem como da Comunicação de Substituição de Medidor,
verifica-se que no momento da inspeção e retirada
d
o relógio de medição não havia qualquer pessoa no local, além do
s
preposto
s
da
concessionária
,
vez que no campo destinado à assinatura do usuário consta a informação
“ausente”
ou em branco
(não preenchido)
.

A
prestadora de serviço público, inspecionando a unidade usuária, não observou a contento
a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL,
pois esta
exige,
entre outras providências,

prévia e comprovada
comunica
ção d
o consumidor, por escrito,
quanto
a
o local, data e hora da realização da avaliação técnica
do medidor
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
(artigo 129, §7º),
o que não ocorreu
in casu
.

O
utrossim, caberia à
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição, nos termos do
artigo 77 da
mesma resolução mencionada
.

Aferível restou, nesse passo, o
dano moral indenizável
à luz da
inscrição indevida do nome do apelado nos órgaõs de proteção ao crédito e da
notificação de suspensão de fornecimento emitida

e do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, tal como decidido por esta Corte de Justiça, por exemplo, nas
A
pelações
C
íveis nº
0029472-73.2018.8.08.0048, 5003543-25.2022.8.08.0011
e 0000618-50.2019.8.08.0043.

Ne
cessário ter em conta que
para a configuração da responsabilidade civil
(independentemente se subjetiva ou objetiva)
faz-se necessário o preenchimento d
os
requisitos
mínimos

(I)
conduta
lesiv
a
do agente,
(II)
ocorrência de dano patrimonial ou moral
e (III)
nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano,
configurados na hipótese.

I
gualmente útil se afigura rememorar o comando inserto no artigo 944 do CC, a partir do qual tem-se que “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

A partir disso, t
enho que obrou
com acerto
o douto magistrado
a quo
ao fixar e
m
R$
5
.000,00
a indenização
de
vida pela lesão subjetiva infligida.

C
onsider
o, para tanto,

os critérios (I) gravidade da falta, (
II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por Antônio Jeová Santos na obra “Dano moral indenizável" (2001, p. 178/9)
.

Como é de sabença geral, as indenizações devem atender ao binômio ressarcimento-punição, e, com equilíbrio, observar que valores excessivos dão causa ao enriquecimento indevido da vítima,
já
valores ínfimos não cumprem a finalidade do instituto
.

E
m razão de tais considerações, sem qualquer delonga,
conheço e
nego provimento ao recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em
1
%
a verba honorária
sucumbencial
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.